Tribunal: STF
Processo: AI 459910
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA
LOCAL.
1.      A matéria constitucional não foi examinada no acórdão
recorrido. Incidência da Súmula 282-STF.
2.      Controvérsia afeta à
interpretação de norma local, incidência da Súmula 280. Eventual
ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de forma
indireta.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento